Tribunal: STF
Processo: HC 232914
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PECULATO APROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.9.2023, por Luciano Siqueira Amorim e outro, advogados, em benefício de Rodolfo Correa Bandeira, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela qual desprovido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 185.027. Consta dessa decisão:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão assim ementado (fl. 1.407):



    HABEAS CORPUS – PECULATO – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE APROPRIAÇÃO – INOCORRÊNCIA – TRANCAMENTO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Para a caracterização do delito de peculato é indispensável a existência do elemento subjetivo do tipo consistente na vontade de se apropriar definitivamente da coisa sob a guarda do agente público. Afigura-se o peculato-uso quando o uso do bem público infungível é meramente transitório, específico, momentâneo e com fins de restituição. A decisão que recebe a denúncia não carece de fundamentação quando examina os indícios de autoria e provas de materialidade da conduta, bem como a tese defensiva de atipicidade da conduta, com base em elementos concretos extraídos dos autos.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 312, caput, do Código Penal.



    A defesa alega atipicidade da conduta, pois a conduta descrita na denúncia, especialmente as provas já produzidas, demonstram claramente que a conduta que não se amolda a de peculato-apropriação, mas sim peculato de uso, não caracterizando crime.



    Relata que não houve qualquer determinação judicial ou administrativa apta a orientar o recorrente a proceder com a entrega do bem, logo, afirma que sua ausência não poder ser interpretada em seu desfavor, pois não houve dolo de se apropriar.



    Requer, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmou “inexist(ir) constrangimento ilegal a ser sanado, pois consta dos autos indícios, ainda que mínimos, de autoria e materialidade da prática do crime imputado ao paciente, revelando-se prematuro o trancamento do inquérito policial por atipicidade”.



    2. Os impetrantes contestam essa conclusão judicial. Afirmam que, no momento do recebimento da denúncia ajuizada contra o paciente, a prova produzida demonstraria, “de plano”, a atipicidade da conduta imputada, devendo ser trancada a ação penal.



    Sustentam que, “para a configuração do delito de ‘peculato-apropriação’, é imprescindível o dolo direto e específico de apossar, de forma definitiva, do bem desviado, em benefício próprio ou de terceiros. A conduta descrita na denúncia, especialmente as provas já produzidas, demonstram claramente que a conduta que mais se amolda é a de ‘peculato de uso’. Neste contexto, a simples utilização da Camionete Mitsubishi L200, pelo Paciente RODOLFO CORRÊA BANDEIRA, bem como a utilização de terceiro (LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA, vulgo ‘Pacote’), mas com a real intenção de devolver, não caracteriza crime, diante da atipicidade da conduta, ainda mais quando na denúncia não há nenhum apontamento de prejuízo à Administração Pública”.



    Afirmam que, “[p]elo que se denota do processo de origem, têm conversas do Paciente RODOLFO CORRÊA BANDEIRA, solicitando ao Corréu Sr. WELTON DONIZETE BENEDITO, a Camionete Mitsubishi L200, na modalidade de EMPRÉSTIMO, ou seja, por prazo determinado (…). Todavia, sua devolução não foi possível, uma vez que conforme se infere nos autos nº 5002524-89.2022.8.13.07071, inclusos documentos, logo após a solicitação do EMPRÉSTIMO o Paciente RODOLFO CORRÊA BANDEIRA teve sua prisão preventiva decretada e durante a instrução processual, houve a substituição por medidas cautelares diversas da prisão dentre elas: ‘3. proibição de visita ou frequentação a estabelecimento prisional; 4. proibição de contato, por qualquer meio, ainda que por interposta pessoa de testemunhas, corréus ou colaboradores, inclusive de qualquer outro processo advindo da operação Penitência; 5. afastamento de suas funções e serviço público e proibição de posse ou porte de arma de fogo.’



    Desta feita, como poderia o Paciente cumprindo, rigorosamente as medidas cautelares que lhe foram impostas naqueles autos, proibido de visitar ou frequentar estabelecimento prisional e de manter qualquer tipo de contato com o Corréu Sr. WELTON DONIZETE BENEDITO, estando afastado de suas funções e serviço público, e ainda sim, proceder com a devolução do bem”.



    Ressaltam que, “[a]lém das proibições judicialmente impostas ao Paciente RODOLFO CORRÊA BANDEIRA, nos autos nº 5002524-89.2022.8.13.0707, da sua ausência de legitimidade para proceder com a devolução do bem, tem-se ainda, que não havia qualquer determinação judicial ou administrativa, no sentido de orientá-lo a proceder com a devolução do bem, não podendo agora considerar a ausência de devolução do bem em seu prejuízo, justamente pelo fato de que quando do afastamento do seu cargo deveria ter constado expressamente na decisão judicial, a imposição de devolução de qualquer coisa relacionada ao seu cargo ou até mesmo a sua participação na realização de um inventário na Unidade Prisional de Varginha – Minas Gerais, mas ao contrário disso, foi proibido de frequentar ou visitar qualquer estabelecimento prisional.



    Nota-se que conforme se extraí do termo, documento incluso, a pessoa que repassou a Camionete Mitsubishi L200 ao Corréu Sr. WELTON DONIZETE BENEDITO, trata-se de CARLOS MARCELO RODRIGUES, Policial Penal, Masp 1084396-9, que à época, exercia a Função de Diretor da UNIDADE PRISIONAL DE OLIVEIRA – MINAS GERAIS, cujo Paciente, frisa-se, diante das medidas cautelares imposta, sequer poderia ter contato, vez que proibido de visitar ou frequentar qualquer estabelecimento prisional.



    SENDO ASSIM, NÃO HAVENDO QUALQUER DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA APTA A ORIENTAR O PACIENTE RODOLFO CORRÊA BANDEIRA, A PROCEDER COM A ENTREGA DO BEM, SUA AUSÊNCIA, EM HIPÓTESE ALGUMA, PODERÁ SER INTERPRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, SOBRETUDO, QUANDO JAMAIS HOUVE O DOLO DE SE APROPRIAR. (…)



    Tem-se ainda que se o Paciente RODOLFO CORRÊA BANDEIRA tivesse dolo de apossar/apropriar do bem, certamente teria efetuado todos os pagamentos dos impostos relativos à circulação do veículo, justamente para se evitar a sua apreensão conforme ocorreu. Ora como se esperar dolo de apossar, de uma pessoa que sequer efetuou o pagamento de tributos, a exemplo do IPVA, demonstrando uma atitude totalmente adversa a de um dono ou de quem tem intenção de ser dono, vez que, o básico é manter os pagamentos de impostos em dia”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) 1) O julgamento liminar do presente HABEAS CORPUS diante da excepcionalidade no caso presente, vez que, a pretensão do Paciente se conforma com jurisprudência consolidada por esta Colenda Suprema Corte Federal, conhecendo da impetração e concedendo a ordem, ainda que de ofício, para TRANCAR A AÇÃO PENAL Nº 5000508-31.2023.8.13.0707, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Cidade e Comarca de Varginha/MG, em relação ao Paciente RODOLFO CORRÊA BANDEIRA, uma vez que, é possível de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, comprovar a ATIPICIDADE DA CONDUTA de Peculato apropriação para Peculato de uso.



    2) Caso este Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não entenda ser o caso de julgamento liminar do presente HABEAS CORPUS, o que aqui se admite apenas em respeito ao princípio da eventualidade, requer ao final que seja conhecido e concedida a ordem, determinando-se o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL Nº 5000508-31.2023.8.13.0707, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Cidade e Comarca de Varginha/MG, em relação ao Recorrente RODOLFO CORRÊA BANDEIRA.



    3) Que ao menos seja concedida Medida Liminar determinando a suspensão do andamento da AÇÃO PENAL Nº 5000508- 31.2023.8.13.0707, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Cidade e Comarca de Varginha/MG, até o julgamento final deste writ, a fim de não seja proferida sentença judicial em desconformidade com o julgamento.



    Ressalta-se que, mesmo que não seja conhecido do presente HABEAS CORPUS o que também se admite apenas em respeito ao princípio da eventualidade, poderá nos termos do artigo art. 654, parágrafo 2º do CPP, em decisão ainda que monocrática, a concessão de HABEAS CORPUS de oficio”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 185.027.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar buscar-se neste habeas corpus o trancamento da ação penal ajuizada contra o paciente. 



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “(…) Acerca da atipicidade, consta do acórdão (fls. 1411/1413):



    Conforme documento de ordem 12, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 312, caput, do Código Penal por ter supostamente se apropriado do veículo automotor Mitsubishi, modelo L200 Triton (emplacamento GFF-0907), avaliado em torno de R$ 75.417,00 (setenta e cinco mil quatrocentos e dezessete reais), de que tinha posse em razão do cargo.



    Narra a denúncia que:



    [...] Consta do incluso procedimento investigatório criminal que, após a soltura dos denunciados no processo cujos autos tramitam sob o nº 5002524-89- 2022.8.13.0707, ocorrida em 19/08/2022, e antes da apreensão da caminhonete (ocorrida em 09/12/2022), na cidade de Varginha, ambos, previamente ajustados e com identidade de propósitos delitivos, de forma livre e consciente, se apropriaram do automóvel marca Mitsubishi, modelo L200 Triton, placas de identificação GFF 0907, de que tinham a posse em razão dos cargos, avaliada em R$ 75.417,00 [...] Segundo restou apurado, no dia 02/05/2017, por ordem judicial, o automóvel em questão foi depositado em poder de Carlos Marcelo Rodrigues, então Diretor Geral do Presídio de Oliveira.



    No dia 19/01/2018, Carlos Marcelo emprestou o automotor ao denunciado WELTON, então Diretor-Geral do Presídio de Varginha, especificando, no termo de responsabilidade, que a guarda e conservação caberia à direção do presídio local. [...] Em que pese a evidente destinação pública do uso, WELTON sempre fez uso particular do bem, inclusive postando-o, nas redes sociais, em momentos de lazer (fotografias anexas). No dia 19/01/2022, antes da prisão de ambos em decorrência da ação penal acima mencionada, WELTON, deliberada e informalmente, emprestou o automóvel a RODOLFO, então Diretor-Adjunto do Presídio de Varginha, absolutamente ciente de que faria uso particular do bem (mensagens de Whatsapp em anexo). Inclusive, no dia 06/03/2022, RODOLFO emprestou o bem público a um amigo de ambos, de apelido ‘Pacote’, pessoa estranha aos quadros da polícia penal (mensagens de Whatsapp em anexo).



    Conforme é de conhecimento do juízo, os denunciados foram presos em 14/03/2022, oportunidade em que o bem ficou estacionado na casa da mãe de RODOLFO.



    Após a soltura, ocorrida em 19/08/2022, ocorreu o afastamento de ambos de suas funções de Policiais Penais por ordem judicial (vale ressaltar que já haviam sido exonerados dos cargos em comissão). Então, ambos se apropriaram do bem público em definitivo, transformando a mera posse em domínio, na medida em que Rodolfo prosseguiu utilizando a caminhonete como se seu dono fosse (há, nos autos, vídeos e passagens do automóvel por câmeras de monitoramento entre a data da soltura e afastamento de ambos e a data da apreensão do bem) e Welton, ciente de toda a situação e responsável pela guarda, deixou de restituí-lo logo que ambos foram soltos e afastados de suas funções. A situação assim prosseguiu até o dia 09/12/2022, quando a polícia militar apreendeu o automóvel em razão de irregularidades administrativas e em virtude de sua condução, em via pública, por RODOLFO, pessoa que não figurava como depositário na documentação apresentada (REDS em anexo). Aliás, não fosse a intervenção da polícia militar, o bem prosseguiria, indefinidamente, na sua posse, com incontestável condição anímica de dono. Vale destacar, por fim, que a documentação alusiva ao automóvel não foi arquivada pelos denunciados, propositalmente, na Unidade Prisional de Varginha (sendo a ciência de todo o ocorrido fruto de diligências da 6ª Diretoria Regional de Polícia Penal), exatamente para que a apropriação não fosse descoberta por terceiras pessoas, o que reforça o dolo de ambos. No dia 19/01/2022, antes da prisão de ambos em decorrência da ação penal acima mencionada, WELTON, deliberada e informalmente, emprestou o automóvel a RODOLFO, então Diretor-Adjunto do Presídio de Varginha, absolutamente ciente de que faria uso particular do bem (mensagens de Whatsapp em anexo). Inclusive, no dia 06/03/2022, RODOLFO emprestou o bem público a um amigo de ambos, de apelido ‘Pacote’, pessoa estranha aos quadros da polícia penal (mensagens de Whatsapp em anexo). Isso posto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia Welton Donizeti Benedito e Rodolfo Correa Bandeira e Fábio Gama Leite como incursos nas penas do artigo 312, caput, do Código Penal […].



    Há elementos de informação capazes de dar respaldo indiciário, nesse primeiro momento e ao menos em tese, à versão acusatória, para fins de instauração de ação penal.



    Inicialmente, tem-se cópia da decisão judicial que nomeou o então Diretor Geral do Presídio de Oliveira, Carlos Marcelo Rodrigues, como depositário daquele automóvel (ID nº 9700799376 – Pág. 05).



    O referido bem foi objeto do termo de responsabilidade, datado de 19/01/2018, no qual Carlos o repassa, a título de empréstimo, ao Diretor da Unidade Prisional de Varginha, Welton Donizeti Benedito (ID nº 9700799376 – Pág. 05).



    Ocorre que Welton, a quem fora atribuído dever de guarda e conservação do automóvel, promove seu empréstimo em 19/01/2022 ao Diretor-Adjunto do Presídio de Varginha, o ora paciente Rodolfo Correa Bandeira, para fins supostamente particulares (ID nº 9700799376 – Pág. 09/10).



    Em seguida, Rodolfo procedeu ao empréstimo do mesmo bem a um terceiro, vulgo ‘Pacote’, indivíduo que não integra os quadros da polícia penal (ID nº 9700799376 – Pág. 11).



    Verifica-se, ainda, que Rodolfo, em virtude de decisão proferida no bojo de outra ação penal, permaneceu preso preventivamente no período de 14/03/2022 e 19/08/2022, termo final em que foi determinado seu afastamento das funções públicas (ID nº 9728490311).



    O veículo acabou sendo apreendido por policiais militares em 09/12/2022, vez que foram constatadas irregularidades administrativas e, por derradeiro, a indevida condução do automóvel pelo ora paciente, agente afastado de suas funções públicas desde 19/08/2022 (ID nº 9700815856 - Pág. 03).



    Como se vê, pelo menos em tese, o veículo permaneceu sob a posse irregular e informal de Rodolfo por cerca de 09 (nove) meses, período abrangente, inclusive, dos momentos anteriores à prisão decretada em desfavor do paciente. Por isso, não se sustenta a alegação defensiva de que o bem não poderia ser devolvido em razão das medidas cautelares impostas.



    Oportunamente, registre-se que o peculato-uso é caracterizado quando ausente, sobremaneira, o elemento subjetivo dos tipos de peculato-apropriação, peculato-furto e peculato-desvio, em face de bem público infungível e não consumível.



    Em outros termos, o agente utiliza o bem público sem a intenção de incorporá-lo ou desviá-lo ao seu patrimônio ou de terceiros, mas com mero ânimo de uso revelado pelo caráter específico e momentâneo da utilização, bem como pela restituição e integral a quem de direito.



    […] Referida modalidade de peculato, porém, não se afigura patente na hipótese dos autos, cujos elementos indicam, em tese, a apropriação definitiva, domínio em favor do ora paciente, cujo uso do veículo automotor ocorreu, ao que aparenta, de modo permanente, particular e duradouro, como se proprietário fosse, para fins particulares.



    Inicialmente cabe assinalar que o trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção de punibilidade.



    Como se vê dos excertos, o Tribunal de origem afastou a pretensão defensiva, consignando no tocante ao peculato-uso que ‘não se afigura patente na hipótese dos autos, cujos elementos indicam, em tese, a apropriação definitiva, domínio em favor do ora paciente, cujo uso do veículo automotor ocorreu, ao que aparenta, de modo permanente, particular e duradouro, como se proprietário fosse, para fins particulares’ (fl. 1.413).



    Da inicial acusatória, extrai-se que o recorrente, Diretor-adjunto do Presídio de Varginha, teria se apropriado indevidamente do veículo L200 Triton, marca Mitsubishi, em razão do cargo que ocupava. Por ordem judicial o então Diretor Geral do Presídio de Oliveira, Carlos Marcelo, foi nomeado depositário do automóvel, o qual, por termo de responsabilidade, repassou por empréstimo ao Diretor da Unidade Prisional de Varginha, o corréu Welton, e esse, por sua vez, emprestou o automóvel ao recorrente em 19/1/2022, agora para fins particulares.



    É destacado que de posse do veículo o recorrente o teria emprestado para terceiro que não integra a polícia penal; que permaneceu preso por outra ação penal entre 14/3/2022 e 19/8/2022, data a partir da qual foi afastado das funções públicas e já exonerado do cargo em comissão; que efetivou a apropriação em definitivo, pois permaneceu usufruindo do veículo, o qual foi apreendido em 9/12/2022 por policiais militares, haja vista a existência de irregularidades administrativas, destacando-se o uso de bem público por quem estava afastado de suas funções.



    Extrai-se da exordial, após a soltura do paciente e do corréu, réus em outro processo, que ‘ambos se apropriaram do bem público em definitivo, transformando a mera posse em domínio, na medida em que Rodolfo prosseguiu utilizando a caminhonete como se seu dono fosse (há, nos autos, vídeos e passagens do automóvel por câmeras de monitoramento entre a data da soltura e afastamento de ambos e a data da apreensão do bem)’ (fl. 1.410), deixando de realizar a restituição, quando já não ocupantes de cargo público.



    Também aponta a acusação que ‘a documentação alusiva ao automóvel não foi arquivada pelos denunciados, propositalmente, na Unidade Prisional de Varginha (sendo a ciência de todo o ocorrido fruto de diligências da 6ª Diretoria Regional de Polícia Penal), exatamente para que a apropriação não fosse descoberta’ (fl. 1.410).



    Dessa forma, ressalta a Corte a quo que ‘o veículo permaneceu sob a posse irregular e informal de Rodolfo por cerca de 09 (nove) meses, período abrangente, inclusive, dos momentos anteriores à prisão decretada em desfavor do paciente’ (fl. 1.412).



    ‘Nos termos do art. 312, caput, primeira parte, do CP, comete o peculato apropriação o funcionário público que apodera-se, assenhora-se ou toma como seu, com animus definitivo - rem sibi habendi -, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha a posse em razão do cargo.’ (AgRg no REsp n. 1.838.751/AC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019.).



    No caso, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois consta dos autos indícios, ainda que mínimos, de autoria e materialidade da prática do crime imputado ao paciente, revelando-se prematuro o trancamento do inquérito policial por atipicidade.



    Posto isso, não constatada situação de apuração de fatos impossíveis de enquadramento típico, como no caso dos autos, é descabida a pretensão de trancamento da ação penal (…).



    Salienta-se que ‘O habeas corpus não é a via adequada para a análise da negativa de dolo, a qual demanda incursão vertical em provas. Apenas a reconstrução aproximada dos fatos, sob o contraditório, poderá revelar’ (HC n. 763.953/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.).



    Dessa forma, sem evidente constrangimento ilegal, não é reprovável a conclusão adotada na origem sobre a viabilidade da continuidade do feito originário, sem evidente atipicidade”.



    6. Os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal ajuizada contra o paciente. Como demonstrado na decisão objeto da presente impetração, as instâncias antecedentes consideraram estarem demonstrados indícios de autoria e prova da materialidade da prática do delito de peculato-apropriação imputada ao paciente, afastando a alegação de defesa de que se trataria na espécie peculato-uso, conduta que seria atípica.



    Foi ressaltado que os “elementos indicam, em tese, a apropriação definitiva, domínio em favor do ora paciente, cujo uso do veículo automotor ocorreu, ao que aparenta, de modo permanente, particular e duradouro, como se proprietário fosse, para fins particulares”. O paciente, “Diretor-adjunto do Presídio de Varginha, teria se apropriado indevidamente do veículo L200 Triton, marca Mitsubishi, em razão do cargo que ocupava. Por ordem judicial o então Diretor Geral do Presídio de Oliveira, Carlos Marcelo, foi nomeado depositário do automóvel, o qual, por termo de responsabilidade, repassou por empréstimo ao Diretor da Unidade Prisional de Varginha, o corréu Welton, e esse, por sua vez, emprestou o automóvel ao recorrente em 19/1/2022, agora para fins particulares”.



    Foi ressaltado que o paciente “efetivou a apropriação em definitivo, pois permaneceu usufruindo do veículo, o qual foi apreendido em 9/12/2022 por policiais militares, haja vista a existência de irregularidades administrativas, destacando-se o uso de bem público por quem estava afastado de suas funções”.



    Ficou demonstrado que, ao contrário do afirmado na inicial da presente impetração, o “veículo permaneceu sob a posse irregular e informal de Rodolfo por cerca de 09 (nove) meses, período abrangente, inclusive, dos momentos anteriores à prisão decretada em desfavor do paciente”. Foi ressaltado ser inviável acolher a pretensão da defesa de trancamento da ação penal contra o paciente, pois seria necessário o reexame prévio dos fatos e das provas dos autos.



    7. O que decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido, por exemplo, são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ELEMENTO SUBJETIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO AINDA PENDENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPECIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” 
(HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DISPENSA OU INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO: ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. II. - Conduta descrita na denúncia que se ajusta, em tese, ao tipo do art. 89 da Lei 8.666/93. 
III. - A alegação de falta de justa causa para a ação penal implica o exame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. IV. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. V. - A alegação de que não há nos autos prova suficiente para a condenação importaria o reexame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. VI. - H.C. Indeferido” (HC n. 84.137, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 3.8.2007).



    8. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 
1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 



    9. Ademais, como ressaltado na decisão objeto da presente impetração, para acolher a pretensão dos impetrantes, seria necessário desconstituir a premissa fática assentada nas instâncias antecedentes e decidir que o paciente não teria se apropriado do bem em questão. Para tanto, seria indispensável reexaminar todo conjunto fático probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora